Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-50.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por danos morais – Precedente distribuição do recurso à C. 8a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência, reputando a matéria sub judice é de competência recursal de umas das Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste Tribunal – Alegação inicial de cobrança indevida de contribuição associativa mediante

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenizatória por danos morais – Precedente distribuição do recurso à C. 8a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência, reputando a matéria sub judice é de competência recursal de umas das Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste Tribunal – Alegação inicial de cobrança indevida de contribuição associativa mediante descontos no benefício previdenciário do autor – Matéria que se insere na competência da 1o a 10a Câmaras da Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.1, da Resolução 623/2013 deste E. TJSP) – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado desta Corte – Recurso não conhecido, suscitando-se conflito de competência e determinando-se a remessa à Turma Especial da Seção de Direito Privado.*